Tribunal: TJMT
Processo: 1017556-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017556-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ DANIEL CÁCERES DO SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ DANIEL CÁCERES DO SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 54937481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROPOSTA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
De acordo com a Resolução TJMT/OE no 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Com essa premissa, ainda que a demanda envolva direito de criança e adolescente, tendo sido distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.” (N.U. 1017556-54.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 11/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, manteve a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar o presente feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE.
O Recorrente alega violação aos artigos 52, parágrafo único e 516, inciso II, do CPC e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois “(...)o Estatuto da Criança e do Adolescente é firme ao estabelecer a competência do Juízo da Infância e Juventude no caso de ação proposta para efetivar ao menor seu direito à saúde(...) tratamento dado por esta lei especial decorre da premente necessidade de proteção daqueles que já se encontram em posição de vulnerabilidade, à luz dos princípios da proteção integral da criança e da garantia de prioridade absoluta de atendimento.”
Recurso tempestivo (ID 60188519).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID 67792968).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, em Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar o presente feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE.
O Recorrente assevera que “(...)o declínio de competência realizado nos autos originários e mantido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro na Resolução no 09/2019/TJ-MT/OE, deve ser revisto, eis que viola atrozmente as disposições de competência insertas no Código de Processo Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente.”
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 52, parágrafo único e 516, inciso II, do CPC e artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Recorrente alega que “(...)sendo o Autor da ação em tela menor de idade com domicílio na Comarca de Mirassol D'oeste , na Vara Especializada da Infância e Juventude desta Comarca reside a competência absoluta para apreciação da demanda, bem como para processamento do cumprimento de sentença. Em consequência, reputa-se eivado de ilegalidade o acórdão que, em total infringência à competência prevista no ECA e no CPC, determina ser competente a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, cidade em que, repisa-se, o Requerente não habita, nem é onde deverá ser disponibilizada a prestação de saúde.”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1017556-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ DANIEL CÁCERES DO SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOSÉ DANIEL CÁCERES DO SANTOS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 54937481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À CRIANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – POSSIBILIDADE – AÇÃO PROPOSTA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante os arts. 96, I, “a”, da Constituição Federal e 57 do COJE/MT, o Tribunal de Justiça tem competência para dispor sobre a especialização de Varas, visto se tratar de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.
De acordo com a Resolução TJMT/OE n.09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com Municípios, devem ser processados e julgados pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Com essa premissa, ainda que a demanda envolva direito de criança e adolescente, tendo sido distribuída após a publicação da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, deve ser processada e julgada no Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.” (N.U. 1017556-54.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 11/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto pelo Recorrente, manteve a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar o presente feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE.
O Recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, ao argumento de que a “Resolução em tela que – inobstante a intenção do Tribunal de Justiça Mato-grossense de adotar medidas com vistas a racionalizar a denominada judicialização da saúde, conforme aduzido no acórdão guerreado – o que houve no caso foi a elaboração de ato infralegal que inova na ordem jurídica, tratando de matéria processual (criação de hipótese de competência absoluta), em evidente infringência às normas constitucionais(...)”.
Assevera que “(...)as disposições da Resolução n. 09/2019 do TJMT não se inserem na ideia de organização judiciária. Ao contrário, há in casu conteúdo normativo primário, que trata de matéria processual ao criar hipótese de competência absoluta não prevista em lei.”, bem assim que “(...)a Resolução não só dispõe contrariamente sobre as normas processuais já estabelecidas, mas também viola o princípio da reserva de lei formal e usurpa a competência legislativa privativa da União”.
Aduz que “(...)o Código de Processo Civil estabelece que a parte que litiga contra o Estado poderá assim fazê-lo no foro de seu domicílio(...)Resolução, por sua vez, atribui a competência absoluta para julgamento de todas as ações de saúde em desfavor do Estado ao Juízo de Várzea Grande (que não é o foro de domicílio do autor, da coisa, nem tampouco é a capital do Estado)” e que “a Resolução objurgada também destoa dos dispositivos da Lei no 8.069/90 (ECA), na medida em que despreza a competência absoluta atribuída ao Juízo da Infância e Juventude para julgamento de ações que buscam tutela de saúde à menor”.
O Recorrente pretende afastar a incidência da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, de modo a restabelecer a competência originária da ação, conforme as regras processuais estabelecidas pela União no exercício de sua competência privativa.
Recurso tempestivo (ID 60188519).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 67792968.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar o presente feito para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em decorrência do disposto na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE.
Nesse contexto, ante a provável ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LIII, 22, inciso I, 24, inciso XI e 96, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recorrente alega que a criação de nova competência absoluta, in casu, da Vara da Fazenda Pública, retirando do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT a competência para processar e julgar a presente ação, conferindo proteção insuficiente às garantias fundamentais do acesso à justiça e do juiz natural, além de usurpar a competência legislativa privativa da União.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI